Tribunal: TJSP
Processo: 0004701-78.2012.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. SEGURA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO PELO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O INVOCADO NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. SEGURA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE COM ÂNIMO DE DONO PELO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O INVOCADO NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental de propriedade, demanda invariavelmente prova segura e idônea quanto ao cumprimento dos requisitos legais para sua configuração, inclusive da posse com ânimo de dono por todo o lapso prescricional, o que, na espécie, não se verifica.